Tribunal: TJMT
Processo: 1007665-07.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007665-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA - CPF: 048.388.071-04 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para reconhecer a ilegalidade da apreensão do veículo e fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00, além de desconto proporcional nas faturas futuras pelo período de indisponibilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral é incontroverso, pois reconhecido em sentença e não impugnado pela parte recorrida.

4. A fixação da indenização deve observar proporcionalidade, razoabilidade, grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica das partes, evitando enriquecimento ilícito ou valor irrisório.

5. O montante de R$ 10.000,00 atende aos critérios legais (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF) e está compatível com precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral quando o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Souto Gomes de Arruda
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ danos morais n.º 1007665-07.2024.8.11.0041
, proposta em desfavor de
Localiza Fleet S.A.
,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para “confirmar a tutela provisória de urgência deferida, ratificando a ilegalidade da apreensão do veículo pela empresa ré, bem como para determinar o desconto, em faturas futuras, do valor proporcional ao período em que o autor ficou sem o veículo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, acrescido correção monetária pelo IPCA e taxa Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar do arbitramento”, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCP.

A parte apelante sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da condenação por danos morai.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Souto Gomes de Arruda
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c/ danos morais n.º 1007665-07.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de
Localiza Fleet S.A.
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para “confirmar a tutela provisória de urgência deferida, ratificando a ilegalidade da apreensão do veículo pela empresa ré, bem como para determinar o desconto, em faturas futuras, do valor proporcional ao período em que o autor ficou sem o veículo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, acrescido correção monetária pelo IPCA e taxa Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar do arbitramento”, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCP.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

É incontroverso nos autos que há dano moral, uma vez que a parte recorrida, condenada na primeira instância, sequer combate a sentença.

Destarte, c
aracterizado o dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requer a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

No caso de improvimento de recurso da parte vencedora na primeira instância, não há falar em honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025